Tribunal: TJBA
Processo: 0000192-93.2006.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000192-93.2006.8.05.0102 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI e outros Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, GENILSON SOUZA ROCHA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM ANÁLISE EXPRESSA DAS QUESTÕES ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADAMENTE EXAMINADA. REGIME CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 37, § 6º, DA CF/88 APLICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Iguaí e conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando ausência de pronunciamento expresso sobre os artigos 186 e 884 do Código Civil, art. 373, I, e art. 489, II, do CPC, bem como artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto aos dispositivos legais indicados pela embargante, ensejando a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão embargada apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado analisou de maneira clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinando a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público com fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. A mera discordância com o desfecho do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais quando o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado e examina adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Inexiste omissão sanável por embargos declaratórios quando a decisão contém fundamentação suficiente, análise probatória adequada e aplicação expressa dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes ao caso." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º, e art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, II, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STF, Súmula 356. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 0000192-93.2006.8.05.0102, sendo Embargante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e Embargados o Município de Iguaí e Lelito Moreira Campos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator